Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-91.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002869-91.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAIR DA CRUZ PEDROSO - CPF: 078.218.181-35 (RECORRIDO), IVANOR BARIVIERA - CPF: 016.999.659-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Alair da Cruz Pedroso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA ANTERIOR. DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, após desclassificação da imputação de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, em razão da apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, com massa bruta de 3,32g (três vírgula trinta e dois gramas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao porte de cocaína para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a detração penal analógica virtual diante de prisão preventiva cumprida por aproximadamente 10 (dez) meses antes da desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal restringe-se à posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não se estendendo ao porte de cocaína.

4.

A extensão automática do Tema 506 ao porte de cocaína configura ampliação indevida da tese fixada pela Suprema Corte.

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial definitivo que atestou resultado positivo para cocaína nos materiais apreendidos.

6.

A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de ocorrência, que registram a posse da substância entorpecente pelo acusado.

7.

A conduta de trazer consigo cocaína para consumo pessoal permanece formal e materialmente típica, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

8.

A prisão preventiva cumprida por aproximadamente 10 (dez) meses mostra-se manifestamente mais gravosa do que qualquer das sanções previstas para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

9.

A aplicação de sanção adicional, após longo período de prisão cautelar decorrente de imputação posteriormente desclassificada, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10.

A detração penal analógica virtual constitui medida adequada para reconhecer que o período de prisão cautelar compensa integralmente eventual sanção aplicável ao porte de droga para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao porte de cocaína para consumo pessoal.

2.

A posse de cocaína para consumo pessoal permanece tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

3.

A prisão preventiva cumprida por período manifestamente superior e mais gravoso do que as sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 autoriza a aplicação da detração penal analógica virtual e a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, artigos 28 e 33; Portaria nº 344/1998 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506); TJ-MT, Apelação Criminal nº 1006013-37.2022.8.11.0004, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000404-88.2023.8.11.0020, rel. Gilberto Giraldelli, j. 03/02/2026; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000197-52.2021.8.11.0055, rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 30/11/2023; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1009043-20.2021.8.11.0003, rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Alair da Cruz Pedroso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra–MT.

Sentença
(Id.
359875452)
:
declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento do Tema n.º 506 do STF, em razão da conduta (porte de maconha para consumo pessoal de até 40g) não mais constituir infração penal.

Recurso Criminal de Apelação
(Id. 359875455)
:
sustenta que a sentença afirmou equivocadamente que o
Parquet
teria pugnado pela absolvição do denunciado, quando, na verdade, requereu expressamente sua condenação nas alegações finais, ressaltando que o O Tema 506 do STF limita-se exclusivamente à posse de
cannabis sativa
(maconha) para uso pessoal, não se estendendo à cocaína, substância apreendida no caso concreto. Afirma que a extensão do entendimento do RE 635.659 ao porte de cocaína configura indevida ampliação da tese fixada pela Suprema Corte e que, no caso, encontram-se plenamente configuradas a tipicidade formal e material da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal
.

Contrarrazões
(Id.

359875458
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão de origem
.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO N.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Recurso de Apelação Criminal n.°
1002869-91.2025.8.11.0055

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Alair da Cruz Pedroso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que declarou extinta a punibilidade de Alair da Cruz Pedroso, com fundamento no Tema n.º 506 do Supremo Tribunal Federal.

Da análise dos autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), alegando que, no dia 18 de setembro de 2024, por volta das 11h00, em uma quitinete situada na Rua 07-A, s/n, entre as ruas 38 e 40, bairro Jardim Horizonte, em Tangará da Serra-MT, o denunciado transportava, trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes, consistentes em 10 (dez) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 3,32g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante em 18/09/2024, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 19/09/2024.

Após regular tramitação, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, em sentença proferida em 18/07/2025 (Id. 201363314), desclassificou a conduta imputada do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e expedindo alvará de soltura em favor do acusado.

Remetidos os autos ao Juizado Especial Criminal, o magistrado proferiu sentença em 29/10/2025 (Id. 210491046), na qual declarou extinta a punibilidade do acusado, fundamentando sua decisão no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 635.659 (Tema 506), que estabeleceu a atipicidade da conduta de porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal em quantidade inferior a 40 gramas ou seis plantas-fêmeas.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público
sustenta que a sentença afirmou equivocadamente que o
Parquet
teria pugnado pela absolvição do denunciado, quando, na verdade, requereu expressamente sua condenação nas alegações finais, ressaltando que o O Tema 506 do STF limita-se exclusivamente à posse de
cannabis sativa
(maconha) para uso pessoal, não se estendendo à cocaína, substância apreendida no caso concreto. Afirma que a extensão do entendimento do RE 635.659 ao porte de cocaína configura indevida ampliação da tese fixada pela Suprema Corte e que, no caso, encontram-se plenamente configuradas a tipicidade formal e material da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o Tema 506 do STF deve ser aplicado ao caso concreto, tratando-se de ilícito meramente administrativo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela aplicação da detração penal analógica virtual, considerando que o acusado permaneceu preso preventivamente de 18/09/2024 a 20/07/2025, período superior a qualquer sanção aplicável ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Ressalta que não há justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito, devendo ser reconhecida a detração penal analógica virtual, pois qualquer medida aplicável seria menos gravosa do que a prisão cautelar efetivamente cumprida.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de duas questões jurídicas fundamentais, quais sejam, se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659) aplica-se ao porte de cocaína para consumo pessoal, justificando a extinção da punibilidade e se, subsidiariamente, é cabível o reconhecimento da detração penal analógica virtual, considerando o período de prisão cautelar cumprido pelo acusado.

Inicialmente, deve ser analisada a correta interpretação e aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.659 (Tema 506 da repercussão geral).

No referido julgamento, concluído em 26/06/2024, o Plenário do STF fixou a seguinte tese:

"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)."

A leitura atenta da tese fixada revela, de forma inequívoca, que o Supremo Tribunal Federal limitou expressamente o alcance de sua decisão à substância
cannabis sativa
(maconha), estabelecendo parâmetros objetivos para a presunção de uso pessoal (até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas).

A decisão do STF não procedeu a uma descriminalização generalizada do porte de drogas para consumo pessoal, mas sim a uma interpretação conforme a Constituição do artigo 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, fundamentada nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da CF).

No caso dos autos, conforme demonstrado pelo Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente n.º 551.3.10.9185.2024.201999-A01 (Id. 187779095), o acusado foi flagrado em posse de 10 (dez) porções de cocaína, com massa bruta total de 3,32 gramas.

Portanto, a conduta imputada ao apelado não se refere ao porte de maconha, mas sim ao porte de cocaína, substância para a qual o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu qualquer presunção de uso nem fixou limite quantitativo.

A extensão automática do Tema 506 ao porte de cocaína configura indevida ampliação do entendimento fixado pela Suprema Corte, violando o princípio da legalidade estrita e a própria
ratio decidendi
do julgado paradigma.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma firme e reiterada:

"APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE COCAÍNA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, mas não há delito ou efeitos penais para o porte de maconha em quantia inferior à 40g ou seis plantas-fêmeas, sem a demonstração do intuito de mercancia (STF RE 635659, Tema 506). De qualquer modo, a apuração da conduta e a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do art. 28 é possível, ainda que sem efeitos penais, devendo ser processada no Juizado Especial Criminal, não havendo razão para a prematura extinção do processo. 2. O entendimento firmado pelo STF no tema 506 não se aplica ao usuário de cocaína. 3. Recurso conhecido e provido."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10060133720228110004, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal)

No mesmo sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. (...) ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF À COCAÍNA. (...) 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 limita-se à posse de maconha para uso pessoal, não se estendendo à cocaína, cuja posse permanece tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004048820238110020, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara Criminal)

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta de porte de cocaína para consumo pessoal, permanecendo plenamente vigente e aplicável o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente n.º 551.3.10.9185.2024.201999-A01 (Id. 187779095), que atestou, mediante análise colorimétrica qualitativa com reagente Tiocianato de Cobalto II 2% e Espectroscopia Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA nos materiais apreendidos.

A cocaína, constante do item 11 da Lista F da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, é substância classificada como entorpecente, notoriamente conhecida por conter princípios ativos capazes de causar dependência física ou psíquica.

A autoria também restou demonstrada de forma inequívoca, considerando que o acusado foi flagrado em posse da substância entorpecente, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 187779097) e Boletim de Ocorrência n.º 2024.283752 (Id. 187779098).

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que estabelece:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo."

Portanto, encontram-se plenamente configuradas a tipicidade formal e material da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões, suscita subsidiariamente a aplicação do instituto da detração penal analógica virtual, argumentando que o acusado permaneceu preso preventivamente de 18/09/2024 a 20/07/2025 (aproximadamente 10 meses), período superior a qualquer sanção aplicável ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

A tese da detração penal analógica virtual tem sido acolhida pela jurisprudência em situações excepcionais, nas quais o réu permanece preso cautelarmente por período superior à pena que seria aplicada em caso de condenação, especialmente quando há posterior desclassificação do delito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS . POSSE PARA CONSUMO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 . PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA VIRTUAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Hipótese em que o móvel recursal objetiva a aplicação do instituto da “detração penal analógica virtual” para reconhecer o cumprimento da pena imposta em sentença, em razão do período em que os réus estavam presos preventivamente. 2. O cumprimento de prisão preventiva anterior à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo deve ser utilizado para abatimento de pena de prestação de serviços comunitários . 3. Alto rigor da prisão preventiva em comparação com as penas previstas para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 . 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000197-52.2021 .8.11.0055, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - 2. PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL – DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA VIRTUAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 . Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06 .

2. Conforme julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 390.038/SP, como no crime do art . 28 da Lei n. 11.343/2006 o preceito secundário comina somente penas alternativas, é possível aplicar a detração penal analógica virtual, considerando que o tempo da prisão provisória do apelado foi mais que suficiente para compensar eventual condenação, extinguindo-se a sua punibilidade.

3 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10090432020218110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)”.

No caso dos autos, o acusado foi denunciado inicialmente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), permanecendo preso preventivamente de 18/09/2024 a 20/07/2025, quando foi colocado em liberdade em razão da desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

O art. 28 da Lei de Drogas não prevê pena privativa de liberdade, estabelecendo apenas as seguintes sanções:

- Advertência sobre os efeitos das drogas;

- Prestação de serviços à comunidade;

- Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando que o acusado permaneceu preso cautelarmente por aproximadamente 10 (dez) meses, período manifestamente superior e mais gravoso do que qualquer das sanções previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a imposição de qualquer medida adicional.

A prisão cautelar, por sua natureza excepcional e gravosa, representa restrição ao direito fundamental de liberdade muito mais severa do que as medidas educativas e restritivas de direitos previstas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Aplicar ao acusado, após ter permanecido preso preventivamente por 10 meses em razão de imputação de tráfico de drogas posteriormente desclassificada, qualquer das sanções do artigo 28 da Lei 11.343/2006, configuraria
bis in idem
e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, a finalidade pedagógica e preventiva das sanções previstas no artigo 28 já foi amplamente alcançada pelo período de prisão cautelar cumprido, não havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito.

Nesse contexto, a aplicação da detração penal analógica virtual revela-se medida de justiça e racionalidade, reconhecendo-se que o período de prisão cautelar cumprido é mais do que suficiente para compensar qualquer sanção que pudesse ser aplicada ao caso concreto.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a sentença extintiva de punibilidade proferida pelo Juizado Especial Criminal, reconhecendo que o Tema 506 do STF não se aplica ao porte de cocaína para consumo pessoal, bem como para reconhecer a tipicidade da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Contudo, aplicando o instituto da detração penal analógica virtual,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, considerando que o período de prisão cautelar cumprido (aproximadamente 10 meses) é manifestamente superior e mais gravoso do que qualquer das sanções previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, não havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026